Tribunal: STF
Processo: Rcl 86915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFS Nº 387/PI E Nº 275/PB. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo nº 0054000-47.1996.5.02.0021, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.  



    2. O reclamante relata que o Juízo reclamado determinou o início da fase executória, com base nos documentos que constam dos autos, e deferiu a quitação do débito por meio do regime de precatório. Diz que o reconhecimento do regime de precatório pelo Tribunal impugnado é incompatível com a liberação de valores, até mesmo porque desrespeita a fila formada para o seu recebimento.  



    3. Argumenta que decisões judiciais pelas quais se determina a liberação de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, inc. VI, da CRFB), o preceito da separação funcional de Poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, inc. III, da CRFB), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CRFB) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CRFB).  



    4. Informa que os depósitos recursais foram efetuados em 21/09/2018 e 29/01/2019, todavia, à época, a empresa não era beneficiária do regime constitucional de precatório, motivo pelo qual, a realização dos referidos depósitos era imprescindível para que o Serpro pudesse continuar a recorrer das decisões, ou seja, continuasse a litigar nos autos.  



    5. Esclarece que, a partir de 1º/09/2025, os pagamentos devidos pela estatal vêm sendo processados exclusivamente por meio de precatórios, razão pela qual nenhum valor deve ser liberado diretamente nos autos da reclamatória trabalhista. Salienta que a justificativa para o deferimento da quitação do débito por meio do regime de precatório reside no fato de que o enquadramento no regime de precatório é recente e, por ser tratar de patrimônio da empresa pública, em sua essência, sua proteção deve ser buscada da maneira mais ampla e eficaz que a legislação e a jurisprudência do momento permitem.  



    6. Ressalta acerca da essencialidade dos serviços públicos prestados pelo Serpro. Realça o reconhecimento da imunidade tributária da referida empresa, prova inegável de prestação de serviços essenciais. Sustenta, em síntese, que a aplicação do regime de precatórios viola o que decidido por esta Corte Suprema nas ADPFs indicadas como paradigmas.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão de quaisquer atos executivos contra o Serpro pelos quais impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    12. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.   



    13. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).  



    14. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).  



    15. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.  



    16. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.  



    17. No processo em análise, aponta-se como ato reclamado o despacho proferido pelo Juízo da execução que, quanto ao pedido do reclamante de realizar o pagamento do débito por precatório, manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 3; destaques acrescidos):  



    “DESPACHO 



    Vistos etc. 



    Nada a deferir, visto que operada a preclusão lógica quanto à insurgência da executada, no tocante à submissão ao regime de precatório, sobretudo pelo fato de que adimpliu voluntariamente o débito exequendo. 



    Prossiga-se na liberação dos valores remanescentes, como determinado.”  



    18. Nesse contexto, entendo não caracterizada a necessária relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas vinculantes suscitados. Isso porque, a mera leitura do despacho impugnado revela que seu fundamento jurídico não foi a negação do regime de precatórios ao Serpro. Ao contrário, o juízo sequer adentrou o mérito dessa questão. A decisão baseou-se em um instituto de natureza eminentemente processual: a preclusão lógica.



    19. Nota-se que o magistrado entendeu que a conduta da própria reclamante — ao efetuar depósitos judiciais para garantir a execução ou para recorrer, adimplindo voluntariamente o débito — tornou logicamente incompatível sua posterior alegação de que o pagamento deveria ocorrer por outra via (precatório). 



    20. Com efeito, os paradigmas desta Corte ora cotejados visam proteger o patrimônio público de expropriações forçadas. O ato reclamado, por sua vez, limita-se a dar o destino legal a uma quantia que a própria reclamante, voluntariamente, retirou de seu patrimônio e depositou em juízo. Ao fazê-lo, a empresa afetou aquele montante especificamente à quitação daquele débito, condicionada ao resultado do processo.



    21. Não há que se falar, portanto, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, porquanto, repito, a decisão reclamada não versa sobre a aplicabilidade do regime de precatórios ao Serpro, nem determina a constrição de verbas públicas. Seu fundamento é autônomo e de natureza processual — a preclusão lógica —, decorrente de comportamento da própria reclamante.



    22. Inexistindo a necessária relação de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas vinculantes apontados, revela-se manifestamente descabida a presente reclamação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



     IV. DISPOSITIVO



     5. Embargos recebidos como Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 77.163-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 09/05/2025; grifos nossos)



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Alegada ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE e da ADI 1.662. Ausência de estrita aderência. 5. Alegação de nulidade de acordo celebrado com ente público para pagamento de precatório. Impossibilidade na via da ação reclamatória. Inadequação da via eleita. Reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 58.417-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos)



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator